Tribunal: STF
Processo: Rcl 58953
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Porto Franco/MA, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016669- 76.2021.5.16.0017, o qual assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista cujo objeto é o pagamento de verbas fundiárias a trabalhador contratado sem concurso para prestação de serviços junto à Administração Pública municipal.



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação.



    Em 13.04.2023, solicitei informações, postergando o exame do pedido de medida liminar (eDOC 9), bem como determinei o encaminhamento dos autos à PGR para emissão de parecer.



    Citado, o beneficiário apresentou contestação (eDOC 13).



    A autoridade reclamada deixou de apresentar informações.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência. Eis a síntese do parecer (eDOC 16, pp. 1-2):



    “RECLAMAÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDOR CONTRATADO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ADI 3.395/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ESTATUTÁRIA OU JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO HAVIDO COM O PODER PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NÃO CONFIGURADA. 



    1. Na via da reclamação, não é possível a exegese de legislação local ou o revolvimento de fatos e provas para aferição da natureza da relação jurídica com a Administração Pública. 



    2. É incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado.



    3. Não há aderência estrita entre o pronunciamento paradigma (ADI 3.395/DF), pelo qual o STF decidiu que não se inclui, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre a Administração Pública e servidores a ela vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, e o ato reclamado, concernente à competência para processar causa acerca da regularidade da contratação de trabalhador pela Administração Pública sem concurso público, posteriormente à Constituição Federal de 1988. 



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, verifica-se que o Juízo reclamado considerou ser da competência da Justiça Especializada o julgamento da controvérsia. Colhe-se do ato reclamado (eDOC 6, p. 253):



    “O recorrente, ao alegar que se trata de contrato de trabalho temporário de caráter excepcional (Lei n° 8.745/93 c/c art. 37, IX, da CF/88), não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a regularidade de tal contratação, ônus que lhe incumbia (art. 818 da CLT c/c 373, II, do CPC). Ademais, não obstante tenha o recorrente baseado sua alegação na existência de contratação temporária de suposto cunho jurídico-administrativo, a mera existência de diploma normativo não é suficiente para comprovar a ocorrência de contratação temporária, nos moldes preconizados pela Constituição Federal em seu art. 37, IX, tendo em vista que não restou comprovada a existência de situação que justificasse a contratação do reclamante por tempo determinado (contrato temporário). 



    Em sendo assim, resta configurada a contratação em caráter permanente e em ofensa ao preceito constitucional do art. 37, II, da CF/88, diante da ausência de prévia aprovação da autora em concurso público, o que atrai a competência desta Especializada para apreciar o feito, nos termos da Súmula n° 1 do TRT 16, editada após o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência (Processo IUJ nº 033/2014 - 23/02/2015), na qual restei vencida, por seguir o entendimento fixado pelo STF na ADI nº 3.395-6/DF. Eis o teor da aludida Súmula:



     "SÚMULA Nº 01 - TRT 16 - JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO.A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, com a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988."



    Destarte, como a hipótese dos autos se amolda ao disposto no referido verbete sumular (contrato nulo), por disciplina judiciária e ressalvado o meu posicionamento em sentido adverso, impõe-se a conclusão de que a Justiça do Trabalho detém competência para apreciar o feito.”



    A conclusão adotada pela autoridade reclamada acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar lide entre município e trabalhador contratado sem concurso público, já na vigência da Constituição Federal de 1988, dissente da interpretação desta Suprema Corte. 



    À luz da decisão na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive àquelas que questionam a legalidade desse vínculo. É a hipótese dos autos. 



    O aresto paradigmático está contemplado com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 



    (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Vige, em regra, o regime jurídico único nas contratações da Administração, isto é, o regime estatutário. Portanto, há desconformidade entre a decisão reclamada e a ADI 3.395, na medida em que os consectários da contratação de servidor sem concurso público, sob a Constituição de 1988, hão de ser aquilatados na Justiça Comum.



    Destaco, por sua pertinência, trecho do voto proferido pelo Min. Dias Toffoli, nos autos da Rcl 8.909- AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum, fixadas no julgamento da ADI-MC 3.395: 



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    (...)



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    (...)



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    (...)



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A conclusão encontra ressonância no julgamento de procedência de casos análogos, a exemplo dos que seguem:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” 



    (Rcl 30.736-AgR, de minha relatoria, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma DJe 19.2.2020.)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” 



    (Rcl 40107- AgR, Relatora: ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 2-3-2021.)



    Na mesma linha, decisões monocráticas proferidas em casos idênticos: Rcl 59622, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.05.2023; Rcl 55098, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 02.05.2023; Rcl 58978, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.04.2023; Rcl 58970, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.04.2023; Rcl 58958, Rel Min. Carmén Lúcia, DJe 12.04.2023.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016669- 76.2021.5.16.0017, e determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum estadual, consoante entendimento firmado na ADI 3.395. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente